Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748387-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. 1. A ação rescisória constitui instrumento destinado a superar a coisa julgada, autorizando a revisão do decisório de mérito que, desde o trânsito, seria indiscutível. 2. O objetivo da rescisória é desconstituir a força da imutabilidade, uma vez que se presume válido e eficaz o julgado até prova em contrário, tanto é assim que sua simples propositura não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do CPC. 3. A disposição inserida no § 15 do artigo 525 do CPC encontra-se em evidente desarmonia com todo o sistema processual vigente, haja vista que o próprio § 14 excepciona a regra do § 12. 4. Considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015, na vigência do CPC/73, aplicável ao caso a regra de direito intertemporal constante do artigo 1.057 do CPC/15, razão pela qual a ação rescisória deve observar os prazos previstos no diploma processual revogado. 5. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 525, § 15, 535, § 8o e 1.057, todos do CPC, insistindo na tese de que o termo inicial da contagem do prazo, no caso em comento, é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Tema 810/STF que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (3/3/2020), e não do acórdão rescindendo, sendo, portanto, tempestiva a presente rescisória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, caput, e incisos XXII, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões deduzidas no recurso especial e aduzindo ofensa ao direito de propriedade, e ao princípio da isonomia. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não dá azo ao seguimento do apelo especial a apontada ofensa aos artigos 525, § 15, 535, § 8o e 1.057, todos do CPC, pois o acórdão impugnado, ao afastar a aplicação do CPC/2015, ao entendimento de que, quando do trânsito em julgado da decisão rescindenda vigia o CPC/73, o qual estabelecia o prazo bienal para a propositura de ação rescisória, encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, nas ações rescisórias, "o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; Segunda Seção, DJe 21/06/2018). 2. No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, dá-se no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ). 3. Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual. 4. Hipótese em que o aresto rescindendo transitou em julgado em 04/01/2012, na vigência do CPC/1973, tendo sido a presente ação rescisória protocolada em 24/05/2019, quando já superado havia muito o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do CPC/1973. 5. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/05/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto obejto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/9/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1935752, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e 10/6/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente a arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023